Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005336-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), ELESSANDRO DIAS VIEIRA - CPF: 044.049.221-16 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA – EXCEPCIONALIDADE

DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – QUESTÕES JÁ ANÁLISADAS POR ESTA CORTE EM
HABEAS CORPUS
PRETÉRITO – EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA NOVEL LEI N. 13.964/2019 –
NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS – IRREGULARIDADE SUPERADA – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – ORDEM DENEGADA.

Desnecessárias ilações quanto à desnecessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19 – Recomendação n. 62/2020 do CNJ – e sob a perspectiva de que inexiste fundamentação adequada quanto ao decreto segregatório, porquanto referidos argumentos já foram analisados pelo órgão colegiado, no julgamento de
habeas corpus
pretérito.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que não ficou demonstrado que o elastério processual advém de desídia da autoridade judiciária de origem na condução do feito, ou que ele tenha ficado paralisado injustificadamente, além do que não
se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, o que justifica eventual demora do trâmite processual.

Eventual irregularidade da prisão preventiva, sob a perspectiva de que o magistrado singular não reanalisou os requisitos e a necessidade de sua permanência, no prazo de noventa dias – consoante
disposto na novel Lei n. 13.964/2019 –,
encontra-se superada, tendo em vista que a autoridade judiciária informou que procedeu com nova reanálise, e manteve a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado pelo Dr. Francivelton Pereira Campos, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente
Elessandro Dias Vieira
, ao argumento de que esta medida extrema é desnecessária, bem como a autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital o mantém preso por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 14.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, logo após, foi convertida a prisão para preventiva, e assim ele é mantido preso até a presente data.

O impetrante assevera que não existe justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente por demasiado lapso temporal, mormente porque a motivação vista na decisão que a decretou não é adequada, ainda mais em tempos de pandemia, concernente à Covid-19, o que afronta inclusive a recomendação 62/2020 do CNJ.

Aduz ainda que já foi apresentada a defesa prévia, desde 5.11.2020, e o feito não teve mais qualquer andamento, razão pela qual pleiteou, em 13 de fevereiro transato a revogação da custódia cautelar, justamente pelo excesso de prazo, mas até o presente momento a autoridade judiciária também não apreciou o pleito.

Acrescenta que, com o advento da Lei n. 13.964/19, os requisitos e a necessidade de manutenção a prisão preventiva devem ser revistos a cada 90 dias, o que não ocorre no caso em comento, devido à inércia do juiz singular.

Por fim, ressalta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho de oito anos de idade, o que lhe autoriza, no mínimo a concessão da prisão domiciliar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as demais medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Tendo em vista que não foi encartada a documentação pertinente, indeferi a liminar vindicada, facultando ao impetrante proceder com a juntada dos documentos que entendesse pertinentes (Id 81909959).

Intimado, o impetrante encartou a documentação que entendeu necessária.

A autoridade judiciária prestou as informações de praxe, destacando que, em 26.8.2020, determinou a notificação do acusado para apresentar a defesa preliminar, a qual aportou em 5.11.2020, e, em 13.4.2021, a denúncia foi efetivamente recebida, oportunidade em que designou data para audiência de instrução, a realizar-se em 18.5.2021, e, na mesma decisão, manteve a custódia cautelar do paciente, sobretudo, pela sua reincidência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão judicial da prisão no prazo de 90 dias e ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Prevalência do princípio da razoabilidade. Andamento processual dentro da normalidade. Inexistência de desídia por parte do magistrado a quo. Audiência de instrução designada para data próxima. Suposta ofensa ao CPP, art. 316, parágrafo único. Impertinência. É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, não se trata de prazo fatal ou improrrogável. Precedente do STJ. Na espécie, o Juízo a quo, ao receber a denúncia, reavaliou a necessidade de manutenção da custódia. Persistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias do caso concreto que recomendam a manutenção da medida segregatícia, em especial pela reiteração delitiva do paciente. Necessidade de se acautelar o meio social. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Pretendida concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade. Não enquadramento em grupo de risco. Ausência de comprovação acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do seu filho menor. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

P
resentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Elessandro Dias Vieira,
aos argumentos de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal e sem a devida motivação, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, bem como a custódia deveria ser tratada com excepcionalidade, ante à recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Prefacialmente, no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, e relativamente aos argumentos de que ela seria desnecessária em razão da excepcionalidade frente à recomendação n. 62/2020 do CNJ, vejo que a matéria já foi tratada no julgamento do
habeas corpus
n. 1015147-71.2020, conforme aresto que a seguir colaciono, de modo que a questão não merece maiores ilações.

Veja-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O enfrentamento da tese de negativa de autoria demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor – inclusive estava cumprindo pena em regime aberto – visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para garantir a ordem pública, quando demonstrado concretamente a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nem sequer no grupo de risco para a infecção, e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio e ofertando tratamento precoce quando necessário.”
(TJ/MT –
HC
1015147-71.2020 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 16.9.2020).

Dessarte, volto-me à análise dos argumentos relativos apenas ao alegado excesso de prazo da custódia, e acerca da violação do disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias.

Concernente à alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que o magistrado
a quo
não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias, entendo que qualquer irregularidade está superada, pois como bem destacado nas informações judiciais, na ocasião em que recebeu a denúncia, o magistrado reavaliou a necessidade da prisão preventiva, destacando que ela foi mantida porque o delito se reveste de gravidade concreta, além do que o paciente é reincidente (Id 83253953).

No caso, o magistrado valeu-se
da intitulada
motivação
per relationem
, subsidiando a manutenção do claustro hostilizado, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, a qual foi mantida por esta Corte no julgamento do
habeas corpus
n.
1015147-71.2020, de modo que, apesar de não questionado no presente
mandamus
, é bom que se diga que
não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, como se sabe, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Portanto, não há irregularidade alguma na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por outra vertente, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, o magistrado singular esclareceu em suas informações judiciais, quanto ao trâmite processual que:

“Na data de 25/08/2020, o Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com a denúncia ofertada em desfavor do paciente ELESSANDRO DIAS VIEIRA, dando-o como incursos no arts. 33, “caput ”, da Lei 11.343/06, c/c art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal, gerando os autos de n. 1000612 -11.2020.8.11.0042 – PJe.

Em seguida, no dia 26/08/2020, foi determinada a notificação para o paciente apresentar a defesa preliminar, a qual aportou nos autos em 05/11/2020.

Os autos vieram-me conclusos em 05/04/2021, sendo a denúncia recebida nesta data (13/04/2021), designando a audiência de instrução por meio do sistema de videoconferência para o dia 18/05/2021, às 14h00min.” (Id 83253953).

Importante relembrar que ainda estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu, inicialmente, a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, consoante observado das informações judiciais, tem-se que o magistrado singular designou data para realização de audiência de instrução, por meio de vídeo conferência (18.5.2021), justamente para não procrastinar ainda mais o feito, visto que se trata de réu preso.

Dito isso, percebe-se que o feito não encontra-se indevidamente paralisado e tão pouco há falar em desídia do magistrado singular.

Ademais, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“(...) Então, pelo que se infere dos autos, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa não procede, pois eventual demora na formação da culpa não se deu por inércia do juízo processante, mormente considerando a atual situação de pandemia.

Na hipótese vertente, o prazo aplicável para o término da instrução criminal consiste na conjugação dos prazos previstos na Lei nº 11.343/06. Levando-se em conta que o paciente está preso, o prazo para o término da instrução criminal é de 195 (cento e noventa e cinco) dias. A prisão, in casu, dura 9 (nove) meses, um pouco acima do prazo legal. Porém, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração do excesso de prazo na instrução não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo critérios da razoabilidade.

Sendo assim, considerando-se que a audiência de instrução e julgamento encontra-se com data marcada para o próximo dia 18/05/2021, temos que o feito vem tramitando dentro da normalidade, não estando configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (Id 83988994, p. 4)

Por fim, apenas para que não fique sem registro, apesar de o impetrante assegurar que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho de oito anos de idade, o que lhe autoriza, em tese, a concessão da prisão domiciliar – não há nada nos autos que permita dar amparo à pretensão.

Não consta nem sequer comprovação de que o paciente possua filho, ou que eventualmente a criança esteja passando por dificuldades no seu sustento, e tão pouco que o pleito já tenha sido submetido à apreciação do juízo singular.

Assim, entendo desnecessária maiores ilações sobre a questão.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Elessandro Dias Vieira
.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021